Tribunal: TJMT
Processo: 1011296-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RAI 1011296-58.2019.811.0000
Vistos, etc...
O Superior Tribunal de Justiça em decisão datada de 14/08/2019 proferida no REsp no 1.361.869 (Tema 1.015), de relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Raul Araújo, em afetação, determinou a suspensão de todos os recursos nos processos que se refiram à legitimidade passiva do HSBC BANK BRASIL S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos à cadernetas de poupança mantidas perante o extinto BANCO BAMERINDUS S/A, vejamos:
“Feitos esses destaques, em obediência ao mandamento dos art. 1.036 e ss. do CPC e, nos termos do art. 2o, § 2o, da Resolução STJ no 8, de 7.8.2008, comunique-se, com cópia deste despacho, ao em. Presidente desta Corte e aos em. Ministros da eg. Segunda Seção. Para o fim de suspensão de recursos que versem a mesma controvérsia (Resolução STJ n. 8, de 8.5.2008, art. 2o, § 2o), comunique-se, ainda: a) ao em. Presidente do Tribunal de origem; b) aos em. Presidentes dos demais Tribunais de Justiça e aos em. Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, esclarecendo-se que: 1) a suspensão abrange todos os Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais em trâmite nos Tribunais de Segunda Instância ou no Superior Tribunal de Justiça, nos quais a questão acima destacada, seja na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, tenha surgido e ainda não tenha recebido solução definitiva, com o trânsito em julgado; 2) não há óbice ao recebimento de novos pedidos de liquidação ou de cumprimento de sentença, os quais ficarão abrangidos pelo disposto no item anterior, ou para eventuais homologações de acordo;” (STJ, REsp no 1.361.869/SP, Min. Raul Araújo. j. 14.08.2019).
Assim, como neste recurso há irresignação quanto a matéria, determino a suspensão da sua tramitação até que haja definição da Corte Superior no julgamento do recurso representativo de controvérsia.
Devolva-se os autos à Secretaria para que fiquem sobrestados até decisão final naquele recurso, vindo após, conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator